Tribunal: TJMT
Processo: 0001519-11.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001519-11.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADENILTON PEREIRA BORGES GARCIA - CPF: 001.707.561-06 (APELANTE), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FISCAL DE TRIBUTOS – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA
–
DESPROVIMENTO.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adenilton Pereira Borges Garcia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Prefeito do Município de mesmo nome, denegou a segurança por entender que não houve a violação ao direito líquido e certo, pois o município, seguindo a ordem de classificação, dentro do prazo de validade, convocou e empossou os candidatos (id. 19592951).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando ter participado do Concurso Público realizado pela Impetrada, regido pelo Edital n
o
001/2011, no qual foram disponibilizadas, dentre outras, 02 (duas) vagas de ampla concorrência para o cargo de Fiscal de Tributos.

Sustenta que fora classificado na 7
a
(sétima) colocação, e que o certame, durante sua validade (após a prorrogação por mais dois anos, findou em 05/03/2016), teve 04 (quatro) candidatos nomeados e empossados, e que a quarta colocada, a Sra. Meire, fora exonerada, a pedido, em 31/03/2014, pela Portaria n
o
277/2014.

Aduz que o lotacionograma da Autoridade Coatora atestaria a disponibilidade de 04 (quatro) vagas para o cargo de Fiscal de Tributos, o que comprovaria a existência de vaga até a sua classificação no certame, por isso pugnou pela sua nomeação ao cargo para o qual foi classificado.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para conceder-lhe a segurança, e de consequência, determinar que a autoridade coatora, nomeie-o para o cargo de Fiscal de Tributos no Município de Alto Araguaia-MT.

O Apelado apresentou às contrarrazões, (id. 25728462), rebatendo os argumentos do Apelo.

Ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou (id. 26546451) pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020